Tribunal: TJES
Processo: 5010893-26.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010893-26.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEBASTIAO FIORETT
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL DAYVERSON
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO N. 5010893-26.2021.8.08.0035.

EMBARGANTE: SEBASTIÃO FIORETT.

EMBARGADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL DAYVERSON.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

APELAÇÃO CÍVEL
.
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
.
INEXISTÊNCIA.

1. -
A omiss
ão
e
a
contradiç
ão
apontadas pelo embargante não se afigura
m
presentes porque no acórdão foi mencionado que “
R
estou
comprovado que o apelante
se beneficia direta ou indiretamente
do condomínio, c
omo
ocorre com utilização
da administração
condominial
,
uma vez que
o valor da conta de água vem em conjunto com o da cota condominial, então o rateio é feito pelo condomínio, a luz do corredor que liga as lojas, pode vir a se utilizar do fundo de reserva do condomínio em caso de algum dano”,
sendo esclarecido ainda que “
Está demonstrado
que o apelante comprou mais lojas no condomínio e
comprometeu-
se
a cumprir a convenção e a pagar as taxas condominiais e encargos
em dia
,
pelo critério de
rateio
da
fração ideal.
Demais,
quando adquiriu as lojas no
c
ondomínio, ele já tinha conhecimento da forma de cobrança da taxa condominial. No dia 25-08-2021 a
c
onvenção foi alterada,
sendo mantida a forma de
cobrança da taxa condominial,
devendo ser esclarecido que
o apelante
participou
dessa assembleia
e aprovou a alteração”.

2
. -
A teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria ju
l
gada ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

3
. -
Recurso desprovido.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração
,
nos termos do voto d
o

R
elator
.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO N. 5010893-26.2021.8.08.0035.

EMBARGANTE: SEBASTIÃO FIORETT.

EMBARGADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL DAYVERSON.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

A
legou o embargante, em síntese, que: 1)
há omissão e contradição no acórdão; 2) há “provas da independência que as lojas do Embargante mantêm em relação ao Condomínio Embargado”; 3) “todos os documentos acima são uníssonos em afirmar que as lojas são independestes do Condomínio Embargado”; 4) “Não fosse a independência das lojas do Embargante em relação ao Condomínio Embargado e tivesse ele que pagar condomínio ao Embargado, teriam que se excluir da Ação de Execução o valor do condomínio dos períodos acima apontados, por estarem as lojas sabujice e terem que pagar ao Embargante, valor por lucro cessante e danos morais”;
e 5) “o V. Acordão deixou de observar que o Apelante apenas participou da assembleia na qualidade de proprietário de um apartamento e não como proprietário das lojas”.

Requere
u o provimento do recurso para suprir as omissões e contradições apontadas.

O acórdão, contudo, não padece dos vícios alegados.

Nele foi mencionado que “
R
estou
comprovado que o apelante
se beneficia direta ou indiretamente
do condomínio, c
omo
ocorre com utilização
da administração
condominial
,
uma vez que
o valor da conta de água vem em conjunto com o da cota condominial, então o rateio é feito pelo condomínio, a luz do corredor que liga as lojas, pode vir a se utilizar do fundo de reserva do condomínio em caso de algum dano”,
sendo esclarecido ainda que “
Está demonstrado
que o apelante comprou mais lojas no condomínio e
comprometeu-
se
a cumprir a convenção e a pagar as taxas condominiais e encargos
em dia
,
pelo critério de
rateio
da
fração ideal.
Demais,
quando adquiriu as lojas no
c
ondomínio, ele já tinha conhecimento da forma de cobrança da taxa condominial. No dia 25-08-2021 a
c
onvenção foi alterada,
sendo mantida a forma de
cobrança da taxa condominial,
devendo ser esclarecido que
o apelante
participou
dessa assembleia
e aprovou a alteração”.

Destarte, o que se percebe é o claro propósito do embargante de obter
rediscussão d
a
matéria
julgada, porque inconformado com o que
restou decidido,
mas para tal fim o recurso de embargos de declaração não é via adequada, por ser de fundamentação vinculada,
cabível,
nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil,
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material.

Posto isso
,
nego provimento
a
o
recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator e nego provimento ao recurso.
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.